Tribunal: TJMT
Processo: 0023959-69.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0023959-69.2015.8.11.0041
RECORRENTE: BROOKSFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
RECORRIDO: DANIEL JOSE DO PRADO - ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 25695964), com pedido de efeito suspensivo, interposto por BROOKSFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 8459183):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FALTA OU PRESTAÇÃO DEFICIENTE DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA PELA CONTRATANTE – PREVISÃO CONTRATUAL DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO NÃO OBSERVADA PELA CONTRATANTE – MULTA CONTRATUAL – APLICAÇÃO – DANO MORAL E DIREITO NA COMPLEMENTAÇÃO DO DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Devem ser rejeitadas as preliminares de inovação recursal e supressão de instância, se as questões trazidas nas razões do recurso foram aventadas pela autora na petição inicial e analisada na sentença. A culpa da empresa contratante decorrente da rescisão unilateral sem prévia notificação e sem demonstrar a falta ou prestação deficiente de serviço, exigidas no contrato, acarreta na multa penal também contratualmente prevista. “(...) O simples descumprimento contratual, por si, não é capaz de gerar danos morais, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável pela sua gravidade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp 564.529/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019). Pertinente a manutenção do reconhecimento do dano material relativo aos serviços já executados até a data da rescisão, já pagos e efetuado o levantamento mediante alvará judicial e de improcedência da pretensão de sua complementação quando não demonstrado pela autora o alegado direito.” (Ap. 0023959-69.2015.8.11.0041, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/08/2019)
Os Embargos de Declaração de Id. 12647992 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 19809960).
Alega violação ao art. 473 do Código Civil, ao argumento de que a rescisão do contrato ocorreu dentro dos moldes previstos no pacto sendo, portanto, descabida a cobrança da multa contratual.
Recurso tempestivo (Id. 25804995).
Indeferido o efeito suspensivo na decisão de Id. 25988487.
Contrarrazões – Id. 30392975.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de cláusulas contratuais e de matéria fática. Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
No caso, ao apontar a violação ao art. 473 do CC, defende a Recorrente que a rescisão do contrato ocorreu dentro dos moldes previstos no pacto sendo, portanto, descabida a cobrança da multa contratual.
Todavia conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão acerca da incidência da referida multa, a questão suscitada exige o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação das cláusulas contratuais, atraindo a aplicação dos óbices sumulares mencionados.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA No 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nos 5 e 7, ambas do STJ. 3. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 4. Agravo interno não provido, com imposição de multa.” (AgInt no AREsp 1373559/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 14/08/2019) (destaquei)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA MATERIAL. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONCLUSÃO ACERCA DO AFASTAMENTO DA MULTA CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema" (Súm 568 do STJ). 2. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 3. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias de que a rescisão contratual foi devidamente justificada, sendo o caso de se afastar a multa contratual, far-se-ia necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor dos Enunciados sumulares n. 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1330200/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v